Tribunal: TJES
Processo: 0000348-02.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-02.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO COITINHO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000348-02.2022.8.08.0017
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins
Recorrente: Júlio Coitinho da Conceição
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu Júlio Coitinho da Conceição à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas e (ii) analisar o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Apreensão e Laudo Químico Definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias (10 pinos de cocaína e 5 buchas de maconha).
4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos de policiais que realizaram a abordagem, os quais são válidos como prova quando coerentes e corroborados por outros elementos do processo.
5. A tentativa de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta, pois a quantidade de droga apreendida, a dinâmica dos fatos e os depoimentos colhidos indicam a destinação das substâncias ao tráfico, não ao consumo pessoal.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram a possibilidade de coexistência das figuras de usuário e traficante, sendo inviável afastar a traficância no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A caracterização do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) pode coexistir com a condição de usuário, desde que os elementos de prova indiquem a destinação das substâncias ao tráfico."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.658.619/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe 11/11/2024.

TJES, APCr 0006586-51.2019.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, DJES 06/10/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000348-02.2022.8.08.0017

APELANTE
: Júlio Coitinho da Conceição

APELADO
: Ministério Público Estadual

RELATOR
: Des. Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de Júlio Coitinho da Conceição contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins. A decisão recorrida julgou procedente a pretensão acusatória estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, em nome do apelante, sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, requerendo, consequentemente, sua absolvição. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do delito para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que trata do porte de substâncias entorpecentes para consumo pessoal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, atuante no primeiro grau, refuta os argumentos defensivos, defendendo a manutenção da sentença impugnada com base na análise probatória realizada pelo Juízo singular, pugnando pela confirmação integral da condenação imposta ao recorrente.

O parecer da Douta Procuradoria de Justiça, constante do evento nº 11059986, também se manifesta pelo desprovimento do apelo interposto pela Defesa, acolhendo as razões ministeriais de primeiro grau e ratificando a necessidade de preservação da sentença recorrida.

Narrativa da denúncia

Segundo a denúncia, no dia 18 de março de 2022, por volta das 23h17min, na Praça Arthur Gerhardt, em Domingos Martins/ES, o apelante foi flagrado mantendo em depósito, trazendo consigo e guardando, em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes destinadas à comercialização: 10 (dez) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha. As substâncias estavam armazenadas em uma capa de óculos que o denunciado tentou descartar durante a abordagem policial.

A ação foi registrada no Boletim Unificado nº 47295687 e corroborada por informações recebidas previamente pela Polícia Militar, indicando que o réu realizava a comercialização de entorpecentes na localidade. Durante a abordagem, o denunciado tentou fugir, resistiu à ação policial e não apresentou justificativas críveis para a posse das substâncias.

Prova da materialidade

A materialidade do delito encontra-se cabalmente comprovada pelos seguintes elementos:
Auto de Apreensão
(fl. 11), que detalha a quantidade e o tipo de substâncias encontradas;
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fl. 23), que atesta tratar-se de substâncias ilícitas;
Laudo Químico Definitivo
(id 1045289), que confirma a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Prova da autoria

A autoria, por sua vez, foi robustamente demonstrada pelos depoimentos colhidos nos autos, especialmente os relatos dos policiais militares que realizaram a abordagem. Destaca-se o depoimento do CB/PMES Josinei Ramos de Oliveira, que narrou de forma detalhada a dinâmica da ocorrência, incluindo a tentativa do réu de dispensar as drogas.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de agentes de segurança pública, prestados sob o crivo do contraditório, possuem plena validade como prova, especialmente quando corroborados por outros elementos do processo. A esse respeito, aplica-se o seguinte precedente:

"Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte."
(AgRg no AREsp n. 2.658.619/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe 11/11/2024.)

Consideração concomitante das figuras de usuário e traficante

Embora o apelante alegue ser usuário de drogas, tal condição não afasta, por si só, a caracterização do tráfico. Conforme jurisprudência reiterada do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nada impede que a condição de usuário coexista com a prática da traficância. A existência de elementos como a quantidade de drogas apreendidas, a tentativa de evasão e os depoimentos dos policiais são suficientes para configurar o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

"A traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida seja destinada ao consumo de terceiros. Nada impede que coexistam, numa mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante."
(TJES; APCr 0006586-51.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; DJES 06/10/2022.)

Análise do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

O artigo 28 da Lei de Drogas prevê:

"Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo."

Entretanto, no caso em exame, a quantidade de droga, a dinâmica dos fatos e os depoimentos colhidos indicam que a destinação das substâncias era claramente voltada para o tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para a figura de posse para consumo.

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos em que foi fixada, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar